Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700414-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA PACIENTE: MARTA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARTA SILVA ARAUJO no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos de no 0729294-52.2021.8.07.0001, estaria causando constrangimento ilegal a paciente em decorrência da manutenção da sua prisão preventiva. Em suma, alega que, em virtude do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta foi decretada a prisão preventiva da paciente, que se encontra gestante e submetida a encarceramento que lhe causa risco aumentado de contaminação pela COVID-19. Acrescenta que após a prisão cautelar da paciente, a sua defesa requereu junto à PFDF a elaboração de relatório médico para esclarecer se havia risco à integridade do feto, tendo em conta que a paciente se encontrava grávida de 4 (quatro) meses. Diz que embora o relatório médico ateste o risco da gravidez no ambiente carcerário, o d. Juízo coator optou por indeferir a revogação da custódia cautelar, utilizando-se de argumentos genéricos e desconsiderando o contido no mencionado relatório. Afirma que segundo a colacionada decisão da Vara de Execuções Penais, proferida nos autos no 0401846-72.2020.8.07.0015, “o sistema carcerário já se encontra em medida de alerta contra a nova variante e a gripe endêmica, tendo em vista que nas unidades prisionais já há presos (as) contaminados, inclusive na PFDF COLMEIA. Portanto o risco da paciente ser contaminada e se refletir na saúde da criança ainda no ventre e real e iminente”. Assevera que há notícias de familiares que várias internas que se encontram alocadas no Bloco 3, e nos demais, encontram-se contaminadas. Cita dispositivos legais que preveem a prisão domiciliar, bem como jurisprudência sobre o tema que entende amparar a tese defendida. Aduz que o crime praticado não o foi com emprego de violência ou grave ameaça, que a gravidade da imputação não serve para amparar o decreto prisional e que este não pode ser utilizado como antecipação de pena. Requer a concessão do pedido de liminar para determinar a soltura da paciente, em face da ilegalidade da decisão constritiva. Pede para que em caso de indeferimento do pedido de liminar, seja oficiada a Penitenciária na qual ela se encontra reclusa para que informe as condições de saúde da paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem. O despacho de ID 31889889 oportunizou a correta instrução do feito, o que foi parcialmente atendido conforme petitório de ID 31902151. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Dos documentos que instruem a impetração observa-se que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 20.08.2021, imputando-se a ela a prática do delito de tráfico de drogas (ID 31879052, pág. 4 e ss). No dia 21.08.2021, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao apreciar a legalidade do auto de prisão em flagrante no 660/2021 – 12a DP (ocorrência policial no 5858/2021 – 12a DP; autos no 0729294-52.2021.8.07.0001) segundo o qual Leandro Marques Domingues, Thiago Henrique Silva dos Santos e MARTA SILVA ARAÚJO, ora paciente, foram presos em flagrante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), após manifestação ministerial pela conversão da prisão em preventiva com relação a todos os autuados, acolheu a representação do Parquet quanto aos dois primeiros e, com relação a Marta, converteu em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. Eis o teor do decisum: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Em tempo, nada a prover sobre a alegada ilegalidade da prisão pela d. Defesa, tendo em vista o tráfico se tratar de delito permanente, havendo o flagrante enquanto perdurar as ações típicas do tráfico. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a quantidade de drogas, conforme auto de prisão em flagrante. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento da testemunha, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. De outra parte, verifico que o autuado LEANDRO MARQUES DOMINGUES, possui maus antecedentes, consubstanciada em furto, tráfico, sendo inclusive reincidente em tráfico de drogas e passagens por roubo. Já o autuado THIAGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, possui registro por ato infracional por roubo, reincidente tráfico, maus antecedentes em roubo e maus antecedentes por furto. Quanto à autuada MARTA SILVA ARAUJO, esta é tecnicamente primária, condenada em primeira instancia por tráfico e respondendo processo por tráfico, registro, ademais que a autuada Marta utilizava o quarto de número 105 do HOTEL SAVANA para guardar as drogas que vendia, bem como, para atender os usuários que dela compravam as drogas. LEANDRO pegava porções de drogas com MARTA e as vendia nos corredores do HOTEL e THIAGO utilizava o quarto de número 111 para comercializar drogas, tudo conforme relatado no APF. Antes todas as circunstâncias fáticas e registros, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar dos agentes é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado LEANDRO foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Já os autuados THIAGO e MARTA possuem diversos registros por prática de crimes. Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de LEANDRO MARQUES DOMINGUES, nascido em 26/05/1979, filho de Sirley Teixeira Domingues e de Elizabeth Marques Domingues; e de THIAGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, nascido em 17/12/1992, filho de Antonio Euripedes dos Santos e de Terezinha Vieira da Silva dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Quanto a autuada de MARTA SILVA ARAUJO, nascido em 30/12/1987, filha de Rita De Cassia Silva Araujo, residente à QNR 5, conjunto F, casa 8, Ceilândia, de acordo com o Código de Processo Penal, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for a única responsável por filho menor (CPP art. 318). Nesse ensejo, a autuada possui sob os seus cuidados filho menor, atualmente com 2 (dois) anos de idade, condição patológica determinante para a ocorrência dos fatos em comento. Há necessidade inquestionável de constrição da autuada para evitar abalo da ordem pública, bem como de submissão a tratamento adequado, sendo que a medida mais adequada ao caso é a conversão de sua prisão em prisão domiciliar para que possa subsidiar cuidados à menor. Diante do exposto, CONVERTO EM PRISÃO DOMICILIAR A PRISAO EM FLAGRANTE, mediante monitoramento eletrônico, DE MARTA SILVA ARAUJO, nascido em 30/12/1987, filha de Rita De Cassia Silva Araujo, residente à QNR 5, conjunto F, casa 8, Ceilândia. A autuada MARTA SILVA ARAUJO, deverá ser monitorada por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Determino como área de inclusão o endereço da autuada, sendo, residente à QNR 5, conjunto F, casa 8, Ceilândia/DF, onde deverá permanecer em período integral, até um raio de 300 (trezentos) metros. A indiciada deverá ser conduzida pela escolta policial até o CIME, no SIA Trecho 03 Lotes 1379/80 1o Andar, para instalação do equipamento eletrônico. Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Fica a autuada advertida de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Confiro, por fim, FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA À PRESENTE DECISÃO. (...) (ID 31902084. Grifou-se). Apesar de oportunizado, o impetrante deixou de colacionar a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, o que, a rigor, implicaria na inadmissão do writ. Porém, da leitura do decisum que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, proferido em 09.12.2021, depreende-se que a medida extrema foi determinada porque a autuada descumpriu as condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar. Veja-se: (...) A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. A requerente MARTA SILVA ARAÚJO encontra-se segregada em razão de prisão preventiva decretada por este Juízo (ID n. 102896042), diante do descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica que havia sido fixada como condição para a restituição da sua liberdade pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, no qual ela foi autuada pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de MARTA SILVA ARAÚJO, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública. Verifica-se da decisão combatida que, ao contrário do alegado pela requerente, que não trouxe nenhuma prova do contrário, estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que não cabe a pretendida revogação da custódia cautelar da ré, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública por ele atacada. Com efeito, as peculiaridades do caso concreto, como o contexto de intensa traficância em que a acusada e demais corréus foram flagrados, após campana velada a fim de apurar informações de que os réus atuavam em conjunto no tráfico de drogas perpetrado nas dependências do Hotel Savana em Taguatinga/DF, oportunidade em que foram monitorados pelos policiais em atividade típica de comercialização de entorpecentes, incluindo difusão direta a usuários, sendo apreendidas diversas porções de crack/cocaína (substância de alto potencial deletério) e dinheiro em espécie possivelmente proveniente da mercancia, evidenciam maior gravidade concreta da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acrescente-se que a requerente ostenta recente condenação por tráfico ilícito de entorpecentes no ano de 2020. Não obstante, a ré voltou a delinquir, sendo novamente flagrada em contexto de intensa traficância, o que permite antever clara tendência à reiteração delitiva. Consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou pela possibilidade de manutenção da prisão preventiva caso o acusado registre maus antecedentes, reincidência ou mesmo esteja respondendo por outras ações penais. Nesse sentido: (Omissis) No que tange aos argumentos trazidos pela Defesa da ré (ID n. 110888168), verifico que eles não são aptos a desconstituir os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar. Ressalto que o Juízo do NAC, ponderando acerca das peculiaridades da ré, chegou a lhe conceder a prisão domiciliar cumulada com o monitoramento eletrônico. No entanto, a medida menos gravosa restou frustrada, pois a acusada, recalcitrante, descumpriu as condições determinadas, de modo que a prisão preventiva ressai como única medida idônea para o caso concreto, conforme demonstrado na decisão que decretou a segregação preventiva (ID n. 102896042). Nesse sentido: (Omissis) Nesse contexto, e conforme já salientado na decisão que indeferiu o pedido de revogação anterior (ID n. 109354296), o fato de a ré encontrar-se na condição de gestante não tem o condão de automaticamente desconstituir a prisão preventiva, porquanto ela se revela necessária, adequada e proporcional ao caso concreto. Ademais, com o novo pedido, a Defesa novamente não demonstrou a insuficiência do Estado em fornecer à acusada, no estabelecimento prisional, os cuidados de que eventualmente necessita nesse momento. Pelo contrário, consoante salientado pelo Ministério Público (ID n. 110888169), o sistema penitenciário vem oferecendo adequada assistência médica à ré, como o acompanhamento pré-natal e a realização de novos exames pedidos pela Defesa (ID n. 110269637). Também não prospera a invocação genérica da pandemia de COVID-19 como motivo para a soltura da requerente. A ré, em seu interrogatório, declarou ter como atividade laborativa habitual a prostituição (ID n. 110888162). Logo, como bem salientado pelo Ministério Público em seu parecer (ID n. 110888169), a soltura da ré – com o seu consequente retorno às atividades de prostituição – incidiria em risco muito maior de contaminação se comparado com o local em que a acusada se encontra atualmente, protegida e amparada na ala de maternidade do presídio feminino. Aliado a isso, tem-se que o estado de saúde da requerente é regular, tendo o Parquet destacado a ausência de intercorrência nos relatórios médicos. Repisa-se que a custódia cautelar apresentou-se como a única medida idônea para o caso concreto, conforme restou fundamentado, porquanto a ré violou as condições anteriormente fixadas como alternativa ao cárcere. Em arremate, é sabido que medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater contaminações por COVID-19 no sistema penitenciário do Distrito Federal, de modo que a requerente não se encontra exposta a ambienta insalubre, mas sim protegida e separada em ala própria para gestantes, de modo que não há que se falar em risco superior aquele infligido à população em geral (Acórdão 1268280, 07238438320208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalta-se que a liberdade é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas serão suficientes para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. No caso sob análise, a gravidade concreta da conduta imputada à denunciada, que evidencia a sua periculosidade, somada à recalcitrância na prática de crimes e ao descumprimento do monitoramento eletrônico anteriormente fixado, são circunstâncias que recomendam a manutenção do encarceramento cautelar. Por fim, vale salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (Omissis) Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, INDEFIRO o pedido e mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de MARTA SILVA ARAÚJO. Intimem-se. (ID 31905023. Grifou-se). Nesses lindes, é sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na hipótese vertente, como muito bem destacado pela d. Magistrada da origem, à paciente havia sido concedida a prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. Ocorre que, nada obstante a condição de gestante que invoca para restabelecer a modalidade de prisão menos gravosa, a paciente teria optado por descumprir as obrigações a ela impostas, o que, conforme advertido na audiência de custódia, implicaria no restabelecimento da custódia cautelar. Repise-se que, conforme decisão acima transcrita, somente se decretou a medida extrema de restrição da liberdade da paciente em virtude da notícia do descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão de sua prisão domiciliar. É cediço que, consoante entendimento desta egrégia Corte de Justiça, o descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica autoriza a decretação da prisão preventiva: HABEAS CORPUS. MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ARTIGO 312, §1o, DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A tornozeleira eletrônica é a substituição da vigilância policial civil por àquele equipamento, das pessoas que perderam a liberdade em face do cometimento de crimes, mesmo que a prisão seja provisória. O descumprimento reiterado da monitoração eletrônica pelo paciente implica na revogação do benefício a teor das disposições do artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1296578, 07461373220208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NO ART. 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decretação da prisão preventiva do paciente, que, beneficiado com liberdade provisória e devidamente cientificado das medidas cautelares impostas, tendo ciência de que não poderia violar o perímetro de monitoração eletrônica, assim o fez por 192 vezes, além de não manter seu endereço atualizado, não declinando justificativa plausível para tanto. O fato de o delito ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, aliado ao risco de evasão do distrito da culpa, legitima a decretação da custódia cautelar, que se mostra proporcional ao caso concreto para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. (...). (Acórdão 1261049, 07143031120208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao estado gestacional da paciente, cumpre destacar que do que consta da decisão combatida, a ré declarou, em seu interrogatório, exercer a prostituição como sua atividade laborativa habitual. Nesse sentido, assiste razão ao d. Juízo a quo quando afirma que “a soltura da ré – com o seu consequente retorno às atividades de prostituição – incidiria em risco muito maior de contaminação se comparado com o local em que a acusada se encontra atualmente, protegida e amparada na ala de maternidade do presídio feminino.”. Desta feita, apesar do alegado pelo impetrante e sem descuidar do contido nos relatórios de ID’s 31879053 e 31883617, a soltura, ou colocação em prisão domiciliar da paciente, ao menos do que se pode apurar nesse juízo sumário de cognição, implicaria em risco muito maior do que a sua manutenção no cárcere, mesmo porque, há notícia que se tem é que ela estaria alocada na ala da maternidade do Presídio feminino. Além do mais, urge destacar que esse não é o primeiro envolvimento da paciente em delitos de traficância e a gravidez por si só não pode afastar a necessidade do encarceramento quando presentes os seus requisitos. A propósito, colhe-se julgado sobre o tema: Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Pedido de extensão de liberdade provisória concedida a outra investigada. Inaplicabilidade. Situações distintas. Pandemia. COVID-19. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Genitora de quatro filhos com idades de 6 (seis) anos, 9 (nove) anos, 11 (onze) anos e 12 (doze) anos. O fato de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos e estar grávida de um terceiro filho não lhe garante o direito absoluto à concessão da prisão domiciliar. Risco de reiteração delitiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1290849, 07415965320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, ao menos nesse juízo de sumária cognição, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, eis que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual a paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Por derradeiro, providencie a laboriosa Secretaria o desentranhamento do documento de ID 31902802, eis que estranho à presente relação processual. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator